Tribunal: TJSP
Processo: 1025852-56.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Discussão sobre a responsabilidade da instituição PagSeguro por fraude perpetrada por terceiro. Competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que possuem diversos precedentes sobre o mesmo tema envolvendo a instituição. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.